Tribunal: TJBA
Processo: 0302975-66.2014.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma 8 Classe: Apelação Criminal n.º 0302975-66.2014.8.05.0146 Órgão: Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal Vara de Origem: Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Juazeiro Processo de Origem: 0302975-66.2014.8.05.0146 Apelante: Ademilton Jorge Souza Advogado(a): José Victor Ferreira Lima Ataíde (Defensor Público) Apelado(a): Ministério Público do Estado da Promotor(a) de Justiça: Raimundo Moinhos Procurador(a) de Justiça: Ulisses Campos de Araújo Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto ACORDÃO APELAÇÃO CRIME. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. ART. 121, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NA FASE DE INQUÉRITO E NÃO REPETIDOS EM JUÍZO. DEMAIS TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER. DESCONSTITUIÇÃO DO JULGAMENTO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JÚRI. RECURSO PROVIDO. 1. Das provas produzidas sob o crivo do contraditório, verifica-se que duas testemunhas foram de ouvir dizer, sem identificar a fonte da informação, e uma testemunha sequer sabe, até a data de seu depoimento em juízo, quem seria o autor do delito. 2. Desse modo, há de se desconstituir a condenação derivada do Tribunal do Júri exarada exclusivamente com base em provas não judicializadas e derivadas de depoimentos de ouvir dizer, sem que haja indicação dos informantes. 3. RECURSO PROVIDO, para desconstruir o julgamento pelo Conselho de Sentença, determinando a submissão do Réu a novo júri. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0302975-66.2014.8.05.0146, em que figuram, como Apelante(s) Ademilton Jorge Souza, e, como Apelado(s), o Ministério Público do Estado da, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO para desconstruir o julgamento pelo Conselho de Sentença, determinando a submissão do Réu a novo júri, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator